Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0740054-63.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 31484706, pág. 05), que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. O causídico do agravante, em suas razões (ID 31484706, págs. 02/04), sustenta, em suma, que “peticionou na VEP/DF a substituição da pena por restritiva de direitos, com fundamento na primariedade, bons-antecedentes, e não reincidente”. Alega que o pleito foi indeferido, sob o argumento de que o apenado é reincidente, sem a decisão, contudo, “identificar qual é o processo penal que atesta a reincidência”. Acrescenta que as condenações anteriores do agravante não se prestam para caracterizar maus antecedentes ou a reincidência. Assim, requer, liminarmente, a “suspensão do início de cumprimento da pena, até o transito em julgado do Acórdão referente a este Agravo em Execução”. No mérito, requer seja confirmado o provimento liminar para reconhecer que “a Constituição Federal em seu artigo 5o proíbe a perpetuidade das penas, e pela Folha de Antecedentes Penais do agravante se constata o seguinte: 1o) O Processo Penal de homicídio o agravante foi impronunciado, e a sentença de pronuncia já transitou em julgado. Tal feito tem mais de cinco anos, e mesmo que não tivesse, por ter havido a impronuncia, é lógico que não se presta para maus-antecedentes e reincidência. / 2o) Os demais processos com condenação a pena já foi cumprida, e tem mais de cinco anos”. Por conseguinte, pugna pelo deferimento do direito da substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos ao agravante. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 31484708, pág. 148). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 31484708, pág. 172). Os autos ainda não foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe a expressa redação do art. 197 da Lei no 7.210/1984, que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Veja-se: Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Acerca do não cabimento de efeito suspensivo à decisão agravada, que é a pretensão do recorrente, este eg. Tribunal de Justiça e dos Territórios já se manifestou. Confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RELATÓRIO MÉDICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONDENADA PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E NÃO CONTAMINADA PELA COVID-19. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). Ao considerar insuficiente relatório médico apresentado, caberia à defesa justificar o porquê da apresentação de quesitos, uma vez que o documento produzido por profissional de saúde relata o quadro de saúde da agravante. A mera apresentação de quesitos sem a devida causa de pedir, não justifica a necessidade de sua submissão à equipe médica quando devidamente atendida a agravante. O Juízo da VEP não violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da agravante, tendo em vista que o indeferimento do pleiteado foi devidamente fundamentado e não houve demonstração do prejuízo. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica a agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Grifou-se). RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO E TRANSTORNO MENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7210/1984, o agravo na execução é desprovido de efeito suspensivo. 2. No caso, não há que se falar em suspensão da execução da pena, a qual está embasada em título executório constituído por sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, recebida a guia de recolhimento pelo juízo executório, cabe ao magistrado competente dar início ao processo de execução penal. 3. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. 4. No caso em análise, não restou demonstrada situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP, haja vista que o agravante não se submeteu à perícia oficial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252971, 07019937020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Outrossim, conforme bem pontuado pela r. decisão do d. Juízo das Execuções a respeito do tema, o pedido liminar deve ser indeferido, pois não se vislumbram “caracterizados os requisitos inerentes ao provimento cautelar, sobretudo o periculum in mora, haja vista que o apenado não se encontra recolhido, conforme consulta ao SIAPEN, bem como não há determinação deste Juízo para a expedição de mandado de prisão (ID 31484706, pág. 07). Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Intimações necessárias. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR